Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARECERISTA. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 10, INCISO III, DA LEI 8.429/1992. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DANO PRESUMIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPERFATURAMENTO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANOS MORAIS COLETIVOS.
1. Não obstante o recurso de apelação necessite apresentar os fundamentos de fato e de direito, o recorrente não fica impedido de reiterar os argumentos expostos na inicial, desde que esses sejam suficientes para infirmar os termos da sentença recorrida.
2. Consoante prevê o Decreto Distrital no 38.094/2017, à Assessoria Técnica, unidade orgânica de assessoramento, compete auxiliar e orientar o Administrador Regional nos assuntos de natureza jurídica, além de estudar, analisar e exarar manifestações e informações sobre os assuntos de interesse da Administração Regional que forem submetidos à sua apreciação (art. 5o, incisos I e VI).
3. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, revela-se “juridicamente possível a caracterização de improbidade administrativa quando o ato de natureza consultiva decorre de erro grosseiro ou de má-fé”, de maneira que é viável a responsabilização do parecerista nos termos da Lei de Improbidade Administrativa (AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).
4. A Lei de Improbidade Administrativa, no art. 12, expressamente dispõe que acerca das cominações a que o responsável pelo ato de improbidade está sujeito, independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas em lei específica, consagrando a independência entre as esferas.
5. Nos casos de inexigibilidade de licitação, previstos no art. 25 da Lei 8.666/1993, revela-se inviável a competição, o que deve ser adequadamente demonstrado.
6. O art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 prevê que o processo de inexigibilidade será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preço; IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
7. A nulidade do ato administrativo, em razão da sua ilegalidade, não gera automaticamente o reconhecimento da ocorrência de improbidade administrativa, devendo ser analisada a existência dos elementos objetivo (dano) e subjetivo (dolo ou culpa) para a sua caracterização.
8. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese prevista no art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/1992 – dano ao erário por frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente – o dano revela-se presumido.
9. Relativamente ao elemento subjetivo, o c. Superior Tribunal de Justiça esclarece que, para que seja reconhecida a existência de improbidade administrativa, mostra-se necessária a demonstração de dolo para os tipos dispostos nos arts. 9o e 11 e, ao menos culpa nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/1992.
10. Mostra-se desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica em ação de improbidade administrativa, haja vista que a Lei 8.429/1992 impõe a responsabilização daquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta, nos termos do seu art. 3o.
11. Consoante o art. 25 da Lei 8.666/1993, no caso de inexigibilidade de licitação, uma vez comprovado o superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
12. A anulação do contrato apresenta-se como consequência do reconhecimento da ilegalidade do processo administrativo em que foi reconhecida a inexigibilidade de licitação.
13. Nos termos do art. 59 da Lei 8.666/1993, tendo havido a participação dos particulares na nulidade do contrato administrativo, não se mostra cabível o pagamento de indenização.
14. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a configuração do dano moral coletivo “somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social” (REsp 1823072/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019).
15. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao apelo, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.